Tribunal: TJSP
Processo: 3001593-52.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3001593-52.2019.8.26.0000/50000
Registro: 2020.0000746789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
3001593-52.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargada JONES TADEU DE FRANÇA.
ACORDAM, em 3o Grupo de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos de declaração V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente), COIMBRA SCHMIDT, SIDNEY ROMANO DOS REIS,
REINALDO MILUZZI, MARIA OLÍVIA ALVES, LUIZ SERGIO FERNANDES DE
SOUZA, LEME DE CAMPOS E MOACIR PERES.
São Paulo, 31 de agosto de 2020.
MAGALHÃES COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3001593-52.2019.8.26.0000/50000
Embargos de Declaração Cível no 3001593-52.2019.8.26.0000/50000 -
Comarca de São Paulo
Embargante: Estado de São Paulo
Embargado: Jones Tadeu de França
Voto no 38.715
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inocorrência de omissão,
contradição ou obscuridade – Prequestionamento viabilizador
de instância superior –Rediscussão de matéria já julgada,
emprestando-lhes evidente efeito infringente – Recurso
rejeitado.
Vistos, etc.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos
por Fazenda do Estado de São Paulo, nos termos do artigo
1.022, I e II do Código de Processo Civil, sob o fundamento de
omissão e contradição, uma vez que o acórdão recorrido divergiu
do entendimento do STF, na medida em que conferiu direitos de
servidores concursados (verbas trabalhistas) a servidores que
foram contratados para a prestação de serviço temporário, em
descompasso à declaração de constitucionalidade do art. 6o, §2o
da Lei Federal no 10.029/2000. Ainda, cabível na hipotese a ação
rescisória, nos termos do art. 535, §§5o e 8o do Código de
Processo Civil.
II. Daí o porquê requer sejam os embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3001593-52.2019.8.26.0000/50000
acolhidos, prequestionando-se a matéria, com o intuito de
viabilizar recurso às instâncias superiores.
É o relatório.
O acórdão embargado não se ressente da
contradição, omissão ou obscuridade apontadas.
Com efeito, o acórdão apreciou as questões
submetidas a julgamento, ainda que possa não ter feito referência
expressa a certo e determinado dispositivo legal.
O que se verifica, portanto, ante a clareza dos
fundamentos do acórdão, é que a embargante pretende, em
verdade, por via dos embargos declaratórios, rediscutir matéria já
julgada, emprestando-lhes evidente efeito infringente, o que é
vedado.
Se há descompasso entre a tese defendida pela
embargante e aquela acolhida pelo acórdão, restam-lhes o
caminho dos recursos constitucionais, acaso cabíveis na hipótese
em exame.
O eventual inconformismo daquele que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3001593-52.2019.8.26.0000/50000
vencido no processo, há de se dar pela utilização adequada do
sistema de recursos previsto na legislação processual e, se acaso,
cabíveis.
O que não se pode admitir é que pretendam a
rediscussão
de
matéria
já
decidida,
pretextando
o
prequestionamento viabilizador de Instância Superior.
Assim como não se acolhe embargos de
declaração apenas com efeito de prequestionamento viabilizador
de recursos para os Tribunais Superiores, também não se admite
para a remissão a dispositivos ou textos da legislação em que se
apoia os fundamentos da decisão embargada.
Sobre essa questão já decidiu o Tribunal
Regional do Trabalho da 3a Região, conforme ementa que segue:
“Não cabe ao Juiz decidir, de forma a atender o
prequestionamento, no interesse da parte que vai
recorrer. Sua função está na efetiva prestação
jurisdicional a qual está obrigado, devendo fazê-la de
acordo com a lei, e não com a vontade da parte. (TRT
3a R. 3a T. E.D. 41.292/96 - Ap. 01610/96 Rel.
Antonio A. da Silva DJMG 19.11.96)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3001593-52.2019.8.26.0000/50000
Para
eventual
efeito,
considera-se
prequestionada toda a matéria objeto dos embargos declaratórios,
ressaltando-se, por fim, que a oposição de novos embargos
declaratórios, que apenas rediscutam os fundamentos da decisão,
será considerada protelatória.
Daí
o
porquê,
rejeitam-se
os embargos
declaratórios.
MAGALHÃES COELHO
Relator